Tribunal: TJMT
Processo: 1040457-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040457-82.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (RECORRENTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040457-82.2022.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1040457-82.2022.8.11.0041

Recorrente:
Osório Neto Filho.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS TEMERÁRIAS. BLOQUEIOS JUDICIAIS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de ente público estadual. A sentença de origem fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de seis inscrições indevidas em dívida ativa, que resultaram na propositura de execuções fiscais e imposição de diversas medidas constritivas, tais como bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, além da quebra de sigilo bancário. O requerente busca a majoração do valor indenizatório, sob o argumento de que os danos experimentados foram significativamente mais graves que o montante arbitrado em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em face da gravidade dos prejuízos sofridos pelo requerente em razão da conduta administrativa do ente público estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de seis Certidões de Dívida Ativa (CDA's) distintas, totalizando valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), demonstra a multiplicidade e gravidade das inscrições indevidas atribuídas ao requerente.

4.

As referidas inscrições ensejaram seis execuções fiscais simultâneas, o que ampliou os efeitos nocivos da conduta administrativa, aumentando a carga de constrangimento e instabilidade jurídica suportada pelo requerente.

5.

As execuções fiscais resultaram em efetivas medidas constritivas, como bloqueios judiciais de ativos financeiros e veículos, bem como quebra de sigilo bancário, circunstâncias que revelam a concretude dos danos morais sofridos.

6.

A atuação do ente público estadual se revelou recalcitrante, uma vez que persistiu com as execuções mesmo após o ajuizamento de defesas e reconhecimento da ilegitimidade passiva do requerente nos respectivos processos fiscais.

7.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado em primeiro grau mostra-se desproporcional diante da gravidade do dano e da finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

8.

A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

9.

A correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir desde a data do arbitramento, conforme a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça.

10.

Os juros moratórios devem ser contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multiplicidade de inscrições indevidas em dívida ativa e a propositura de execuções fiscais temerárias com medidas constritivas efetivas ensejam majoração do valor da indenização por danos morais.

2.

O arbitramento do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

3.

A correção monetária deve incidir desde o arbitramento judicial e os juros moratórios a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código de Processo Civil, artigo 55; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.o 362; STJ, Súmula n.o 54; TJMT, Apelação Cível 0002944-27.2018.8.11.0045, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.06.2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040457-82.2022.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1040457-82.2022.8.11.0041

Recorrente:
Osório Neto Filho.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Osório Neto Filho.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id.
301600373)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 301600375): requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 301600377): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1040457-82.2022.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1040457-82.2022.8.11.0041

Recorrente:
Osório Neto Filho.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Osório Neto Filho contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa inicial, o alega ter sido indevidamente inscrito em dívida ativa em seis oportunidades distintas (CDA ́s n.o 2014.10803, 2015.3691, 2015.10529, 2015.5448, 2014.13766, 2015.4620), decorrentes de responsabilização indevida por supostos débitos tributários de pessoas jurídicas das quais foi sócio, sem prévia notificação ou contraditório administrativo.

As referidas CDA ́s ensejaram seis execuções fiscais que tramitaram nas Varas Especializadas da Comarca de Rondonópolis-MT, nas quais o autor sofreu constrangimentos patrimoniais, bloqueios via SISBAJUD e quebra de sigilo bancário, tendo posteriormente logrado êxito em todas as defesas apresentadas, sendo reconhecida sua ilegitimidade passiva.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o recorrente interpõe o presente recurso sustentando que o valor arbitrado é inadequado diante da gravidade dos danos experimentados, considerando: (i) seis inscrições indevidas em dívida ativa; (ii) múltiplas execuções fiscais; (iii) diversos bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD; (iv) quebra de sigilo bancário; (v) recalcitrância do Estado; (vi) precedentes jurisprudenciais que autorizam majoração.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença recorrida.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, pleiteando o recorrente sua majoração.

Inicialmente, consigne-se que a r. sentença acertadamente reconheceu a configuração do dano moral decorrente das inscrições indevidas em dívida ativa, com posterior ajuizamento de execuções fiscais e medidas constritivas.

Todavia, não obstante o acerto na configuração do dano moral, conclui-se que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se inadequado e desproporcional à gravidade dos danos experimentados pelo recorrente.

O caso em análise apresenta características especialmente gravosas que justificam majoração do quantum indenizatório:

1. Multiplicidade das Inscrições Indevidas: Não se tratou de inscrição isolada, mas de seis CDA ́s distintas, que totalizaram valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme demonstrado nos autos.

2. Execuções Fiscais Simultâneas: As inscrições geraram seis execuções fiscais que tramitaram concomitantemente, potencializando os constrangimentos e a repercussão negativa.

3. Medidas Constritivas Efetivas: O recorrente sofreu múltiplos bloqueios patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, inclusive com bloqueio de veículo já vendido, demonstrando a concretização dos danos.

4. Quebra de Sigilo Bancário: Aspecto não devidamente valorado na r. sentença, mas que constitui violação adicional à privacidade e dignidade do recorrente.

5. Recalcitrância do Estado: O ente público persistiu nas execuções mesmo diante das defesas apresentadas, demonstrando resistência injustificada.

No caso, os prejuízos anormais decorrentes da conduta do Estado (múltiplas inscrições indevidas e execuções temerária) impõem compensação adequada à gravidade da situação.

Isso porque, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029442720188110045, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2024)”.

Sendo assim,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença, de R$ 3.000,00 (três mil reais),
deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que é mais adequado à reparação dos danos morais efetivamente sofridos.

Além disso, merece guarida a alegação recursal no que tange aos consectários legais, a fim de que a correção monetária incida desde o arbitramento e os juros, desde o evento danoso.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença e MAJORAR a quantia fixada a título indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar que a correção monetária sobre o montante incida desde o arbitramento (Súmula n.o 362 STJ) e os juros, desde o evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ), mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025